Tribunal: TJSP
Processo: 1045048-84.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não tendo o demandante atendido ao ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão. 2. O

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não tendo o demandante atendido ao ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão. 2. O depoimento do informante, que é irmão do autor e tem evidente interesse no desfecho da demanda, desacompanhado de outras elementos probatórios, não tem o condão de comprovar o negócio jurídico verbal. Ao contrário do que afirma o demandante, os elementos apresentados nos autos não permitem concluir que o autor tenha realizado a venda para o réu do veículo VW Golf, ano 2000, cor prata, placa CQB 8911. Daí a improcedência do pedido. 3. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.